Tribunal: TJSP
Processo: 1010026-60.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência. Pedido de restabelecimento de acesso à conta bloqueada. Suspensão da conta do autor na plataforma Instagram. Pedido de reativação da conta do usuário. Sentença de parcial procedência, determinando a reativação da conta e condenando a ré no pagamento de danos morais de R$

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência. Pedido de restabelecimento de acesso à conta bloqueada. Suspensão da conta do autor na plataforma Instagram. Pedido de reativação da conta do usuário. Sentença de parcial procedência, determinando a reativação da conta e condenando a ré no pagamento de danos morais de R$ 3.000,00. Apela o autor, pretendendo a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, Apela a ré, buscando a reforma integral da sentença. Relação de consumo, com inversão do ônus da prova. Ré que não comprovou conduta do autor consistente em violação aos termos de uso. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade civil contratual da ré, cabendo a reativação da conta do autor. Danos morais não caracterizados. Autor não demonstrou que utiliza a plataforma profissionalmente, com monetização ou realização de publicidades. Inexistência de qualquer repercussão juridicamente relevante capaz de causar danos aos direitos de personalidade. Autor que sequer comprovou que efetivamente ocorreram situações que tenham atingido sua imagem perante terceiros. Bloqueio de conta que, por si só, não gera danos morais. Sentença reformada em parte, para afastar os danos morais. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré provido em parte.